Tribunal: TJBA
Processo: 8000264-87.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000264-87.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CRISTHIANO PAULO TEIXEIRA DE CASTRO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: JOEL FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela EMBASA S/A, contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória n° 8000264-87.2021.8.05.0046, movida por JOEL FERREIRA DA SILVA, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a
R
equerida ao pagamento de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, a título de dano mora
l
, acrescido de correção monetária e juros moratórios, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a necessidade de suspensão da
lide
individual, em razão da existência de ação coletiva sobre os mesmos fatos; analisar a alegação de ausência de interesse de agir, por falta de prévio requerimento administrativo; avaliar a caracterização de advocacia predatória e sua eventual repercussão processual;
e
determinar a existência de falha na prestação do serviço de abastecimento de água e o consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da
demanda
individual, em razão da ação coletiva com objeto semelhante, é facultativa, e não obrigatória, nos termos do art. 104 do CDC e da jurisprudência do STJ, que admite a coexistência d
os feitos.

4. O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação, especialmente quando a
R
é apresenta contestação de mérito, caracterizando resistência à pretensão.

5. A alegação de litigância predatória, por si só, não tem o condão de afastar o direito constitucional de acesso à
J
ustiça, sendo necessária prova concreta de má-fé ou captação indevida de clientela, o que não se verifica no caso concreto.

6. A responsabilidade da EMBASA, na qualidade de concessionária de serviço público, é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e o art. 37, §6º, da CF/88, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar.

7. Restou comprovado nos
fólios
, inclusive com base em decisão pro
latada
a em ação civil pública conexa, que houve interrupções prolongadas e recorrentes no fornecimento de água em Cansanção/BA, sem medidas eficazes para sanar o problema, o que configura falha grave na prestação de serviço essencial.

8. A ocorrência do dano moral é presumida (
in re ipsa
), em razão da má prestação de serviço público essencial por período prolongado, sendo legítima a fixação da indenização em R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, valor proporcional à ofensa e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Não se verifica ilegalidade na inversão do ônus da prova, autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC, em
virtude
da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.

10. Correta a incidência da correção monetária, a partir do arbitramento da indenização, con
soante
estabelece a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

11
.
Recurso
não
provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, §1º, I, 22 e 104; CPC, arts. 85, § 2º e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2431475/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 0501595-23.2017.8.05.0080, Rel.ª Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 03.10.2018; TJ-BA, RI nº 0001191-62.2020.8.05.0229, Rel.ª Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, j. 23.08.2021; TJ-SP, AC nº 1012244-66.2021.8.26.0079, Rel. Des. Penna Machado, j. 29.05.2023; TJ-SP, AC nº 1001801-52.2022.8.26.0651, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 20.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível

n° 8000264-87.2021.8.05.0046
,

oriundos da Comarca de
Cansanção
, em que figura como Recorrente a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A -

EMBASA S/A,
sendo Recorrid
o

JOEL FERREIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.